Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732806-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE MADEIRA DE CARVALHO APELADO: TULIO BORGES BRAZ DE SOUZA, RENZO BORGES BRAZ DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpra-se a Secretaria a parte final do despacho anterior, certificando o trânsito em julgado e a remessa dos autos ao Juízo de origem para a baixa devida. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator